Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE. LEGALIDADE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PATAMAR. NÃO LIMITAÇÃO. LIVRE NEGOCIAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. DANO MORAL. AUSENTE.
1. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória, feito de forma fundamentada, conforme determina o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Os reajustes anuais de planos de saúde têm o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Quando relacionados a planos coletivos por adesão, não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os quais se destinam aos planos individuais, consoante art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998, e são estipuladas por livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora de benefícios contratada.
3. As entidades de autogestão, diante desequilíbrio econômico-financeiro, não apenas estão autorizadas como devem adotar medidas de adequação orçamentária, as quais incluem reajustes fundamentados pela operadora. O reajuste diferenciado para planos de cobertura diferenciados, por si só, não configura abusividade, ainda que se trate de contrato adaptado às regras da Lei n. 9.656/1998, desde que os ajustes sejam respaldados em estudos que fundamentem a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade.
4. A doutrina majoritária apresenta como elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 4.1. Ausente a ilegalidade em reajustes implementados pela operadora do plano de saúde, não há ato ilícito e não se evidencia ofensa aos direitos de personalidade.
5. Apelação parcialmente provida.